Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-63.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003343-63.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.127.104/0001-24 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ravemapri Comercio de Tecidos Eireli - EPP
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
aponta que o acórdão deixou de analisar quanto aos erros contidos na prova pericial e sua homologação, bem como não analisou quanto ao descumprimento da liminar que anunciou por várias vezes.

Suscita, por fim, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Contrarrazões pela embargada (id. 178605687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 747297, cujo T.O.I foi acompanhado e devidamente assinado representante da empresa apelante.

Em seguida foi notificado mediante carta ao cliente informando o período apurado e a planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo (id n. 16640028).

Além disso, a prova pericial produzida apontou que após a correção procedida pela concessionária, percebeu-se mudança no perfil de consumo e os níveis tornam àqueles anteriores à irregularidade, condizentes com os valores estimados pelos experts. Colaciono trecho das conclusões do laudo:

“
2o) Pelo histórico de consumo, foi possível identificar o início da irregularidade para maio/2016.

3o) Após a correção da irregularidade, observa-se uma mudança no perfil de consumo das instalações elétricas até janeiro/2019, onde as médias de consumo de energia elétrica voltam aos níveis anteriores à irregularidade e condizentes com o consumo mensal estimado por esta perícia.

4o) A requerida embasou seus cálculos de recuperação de consumo de forma congruente com a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

5o) Por fim, do ponto de vista técnico, após todo exposto, o consumo refaturado apresentado pela Requerida na carta de recuperação, é compatível com a carga instalada na unidade consumidora em questão, não sendo necessário a revisão de consumo desta fatura, pois cumpre seu objetivo de RECUPERAR o consumo não medido durante a irregularidade
” (id. 16640134, fl. 33).

Dessa forma, resta evidente que a consumidora usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo.

Desse modo, comprovado o registro de consumo de energia inferior ao efetivamente consumido, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito gerado, não merecendo qualquer retoque a sentença que julgou improcedente o pedido principal e, procedente o pedido reconvencional
”. (id. 175772172

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme explicitado, valorou-se a prova pericial produzida de forma distinta da pretendida pelo embargante, no sentido de manter o entendimento do juízo a quo.

E, a despeito de não constar no acórdão a análise referente as petições anunciando o descumprimento da liminar, despiciendo relembrar que a demanda fora julgada improcedente, sendo requisito para o ajuizamento da execução provisória a ratificação da liminar na sentença, conforme entendimento do c. Superior Tribunal, vejamos:

“
2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS
.” (Resp

1.314.272, 3a Turma Cível, Rela. Mina. Maria de Lourdes Abreu, j. 27.01.21)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023